Tribunal: TJSP
Processo: 1017647-89.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de adjudicação compulsória c.c cancelamento de hipoteca e indenização de danos, visando a ineficácia da garantia hipotecária instituída pela promitente vendedora, construtora corré, em favor do agente financiador, também demandado, em face de promitente comprador - Existência de gravame sobre as unidades negociadas com os autores, feita pela vendedora em favor do

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de adjudicação compulsória c.c cancelamento de hipoteca e indenização de danos, visando a ineficácia da garantia hipotecária instituída pela promitente vendedora, construtora corré, em favor do agente financiador, também demandado, em face de promitente comprador - Existência de gravame sobre as unidades negociadas com os autores, feita pela vendedora em favor do corréu, que não lhe é oponível – Recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, cancelando a hipoteca sobre o imóvel e adjudicando aos compradores a propriedade adquirida – Incidência da Súmula 308 do STJ – Ônus de sucumbência – Princípio da causalidade – Inaplicabilidade ao caso vertente – Sentença mantida – Recurso do agente financeiro provido em parte para fixar verba honorária de sucumbência por equidade.